Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDULTO ANTERIOR AO FATO. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA 585/STJ. FRAÇÃO DE 1/12. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade fundada na prática do delito durante o cumprimento de pena quando demonstrado que as penas privativas de liberdade anteriores já haviam sido declaradas extintas por indulto antes da data do fato.
2. É legítimo o critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
3. Nos termos do Tema 585/STJ, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência somente é admitida na hipótese de simples reincidência, devendo ser reconhecida, nos casos de multirreincidência, a preponderância da agravante, com compensação proporcional, sendo reputada adequada pela jurisprudência a exasperação da pena na fração de 1/12 (um dozeavos).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.